Tribunal: TJDFT
Processo: 0749870-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Constitucional, administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Composição passiva. Fazenda pública. Composição ativa. Servidor público local. Reajuste Remuneratório. Aplicação. Asseguração. Condenação. Imposição ao ente público. Título executivo. Trânsito em Julgado. Impugnação ao cumprimento de sentença. Arguição de Prejudicialidade Externa decorrente do manejo de ação rescisória. rejeição. Excesso de execução. Acolhimento parcial. Agravo de instrumento. Interposição pelo ente distrital. Desprovimento. Efeito suspensivo. Inexistência. Cumprimento de sentença. Trânsito. Possibilidade de retomada imediata. Suspensão do trânsito processual até o trânsito em julgado de agravo precedente. Inviabilidade. Superveniência da preclusão máxima após o aviamento do recurso. Débito exequendo. Fórmula de atualização do crédito exequendo. Controvérsia. Apuração do crédito exequendo. Pendência. Execução contra a fazenda pública. Forma de efetivação. Requisitório de pagamento. Montante incontroverso. Prosseguimento. Viabilidade, em tese (CPC, art. 535, §4o). Caso concreto. Cálculos referentes ao crédito exequendo. Apuração segundo a parametrização fixada. Pendência. Parcela incontroversa. Apuração pendente. Expedição de requisitório de pagamento. Inviabilidade. Agravo de instrumento parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente em face de decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do Distrito Federal, nada provera quanto ao pedido que formulara a credora almejando a expedição de requisitório de suposta parcela incontroversa do crédito, determinando o retorno dos autos à suspensão, de molde a se aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto pelo executado.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição se afigura-se possível, independentemente do aperfeiçoamento da preclusão da decisão que, rejeitando as arguições de subsistência de prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento de ação rescisória aviada pelo Distrito Federal e de inexigibilidade do título judicial exequendo, acolhera parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo Distrito Federal, fixando os parâmetros para apuração do crédito exequendo, o prosseguimento do trânsito processual do executivo, expedindo-se precatório/RPV para realização do crédito crédito incontroverso.
III. Razões de decidir
3. Apreendido que a execução é de natureza definitiva e aferida a insubsistência de recurso especial interposto no ambiente de agravo de instrumento que manejara o executado em face de provimento que rejeitara a arguição de necessidade de sobrestamento do executivo defronte a subsistência de prejudicialidade externa advinda de ação rescisória que ajuizara, denunciando que não subsiste recurso provido de efeito suspensivo, o executivo deve prosseguir.
4. Elucidado o recurso no grau recursal ordinário, somente excepcional e casuisticamente é que se afigura possível condicionar o prosseguimento da execução à resolução definitiva do agravo de instrumento anteriormente manejado pelo executado, por não sobejar lastro para se suspender o trânsito da execução, não se afigurando legítimo e viável, portanto, que o juiz da execução, substituindo as instâncias superiores, agregue, por via transversa, o atributo da suspensão a recurso desguarnecido originalmente desse predicado mediante suspensão do trânsito processual da execução até que seja resolvido.
5. Conquanto seja possível a agregação de efeito suspensivo a recurso especial em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não tendo sido interposto recurso especial em face de acórdão que resolvera negativamente agravo de instrumento, denotando a insubsistência de recurso provido de efeito suspensivo, o havido implica a possibilidade de retomada do fluxo do cumprimento de sentença do qual emergira o provimento originariamente arrostado no agravo de instrumento.
6. De conformidade com a tese fixada no ambiente do RE 1.205.530/SP - Tema de repercussão geral 28 -, positivado o valor da parcela incontroversa correspondente a débito ostentado frente à Fazenda Pública estampado em título judicial, afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do respectivo requisitório de pagamento, quanto ao pertinente ao montante tornado incontroverso, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução.
7. Conquanto não subsista óbice legal ou constitucional para que o executivo prossiga em relação ao montante tornado incontroverso, com a consequente expedição do requisitório de pagamento, ainda que subsistente controvérsia quanto à fórmula de atualização do crédito exequendo, aferido que, fixados, no curso processual, os parâmetros que devem nortear a apuração do crédito, as partes e a Contadoria Judicial ainda não apresentaram os respectivos cálculos de conformidade com a parametrização delimitada, denunciando que inexiste parcela incontroversa, inviável o acolhimento da pretensão de expedição de requisitório de pagamento deduzida sob essa formatação.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.